Tribunal: TJDFT
Processo: 0736942-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0736942-86.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABRICIO DE SOUZA FARIA AGRAVADO: RAIMUNDO AUGUSTO MARQUES PASSOS D E S P A C H O Com fulcro nos arts. 9o e 10o do CPC, INTIME-SE a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao pedido de tutela de urgência, no prazo de 5 (cinco) dias. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 30 de novembro de 2021 13:32:49. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador